Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. SÚMULA 345/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Não há omissão em relação àquilo que foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, sobretudo quanto ao entendimento de que não foi possível verificar a alegada dupla incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual essa alegação não merece acolhimento”. Isso porque a primeira fixação decorre da aplicação da súmula n° 345, do STJ, o que, nas próprias razões do agravo não é objeto de questionamento, e a segunda decorre da sucumbência no cumprimento de sentença e sua fixação não configura excesso de execução. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.